Tribunal: TJES
Processo: 5004388-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004388-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de cobrança de diferença salariais, ajuizada por ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao argumento de que é servidor efetivo exercendo o cargo de guarda civil e o Município faz o pagamento do 13º salário somente sobre o salário base, sem incluir outras vantagens recebidas, havendo diferenças a receber dos períodos de 2016 e 2017.

Em sede de sentença: RECONHEÇEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO dos valores anteriores aos 05 anos antes da data de distribuição da ação e JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES a pagar ao requerente ELIAS GONCALVES DE OLIVEIRA as diferenças referente ao décimo terceiro salário do requerente, atinentes aos serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de periculosidade, tendo como marco a data de 09.05.2017, cujos valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença, tudo sendo corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação, ao tempo em que RESOLVEU o mérito da presente ação nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGOU EXTINTO o processo.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6780138) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Conforme bem demonstrado no juízo de piso e com base na Jurisprudência, verifico que:

APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. VIGIA. MUNICÍPIO DE CATANDUVA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO LOCAL. Pretensão para que reconhecida atividade perigosa, com reflexo nas demais verbas e condenação aos atrasados no período não prescrito. Improcedência na origem. Apelo do autor. Provimento. Adicional de periculosidade disciplinado pelos artigos 178 e 179 da Lei Municipal nº 31/96. Execução de atividade que enseja risco de vida. Condições perigosas verificadas por perícia técnica. Adicional devido. Atividade prevista no Anexo 3, da Norma Regulamentadora 16, da Portaria nº 1.885, de 02.12.2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. O termo inicial do benefício deve observar o início do exercício nas funções de vigia, que se deu em setembro de 2018, após o advento da Portaria nº 1.885/2013, que passou a considerar a atividade exercida pelo autor como. Adicional que deve incidir sobre férias, acrescidas do terço constitucional, bem como 13º salário, pois vantagens permanentes que integram os vencimentos do autor. Afastado, contudo, o pedido de inclusão na base de cálculo dos adicionais noturnos e horas extras, por serem verbas de caráter eventual. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10103367720198260132 Catanduva, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 13/04/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2023)

AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAIS NOTURNO E DE PERICULOSIDADE. AGENTES PENITENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCIDÊNCIA NAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. APELAÇÃO. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONCILIÁVEL COM O REGIME DE SUBSÍDIO MÍNIMO DA CATEGORIA. MATÉRIA DECIDIDA NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0500356-82.2015.8.02.0000. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA NAS FÉRIAS E 13º SALÁRIO UMA VEZ QUE OS ADICIONAIS TÊM NATUREZA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO ADICIONAL NOTURNO PREVISTA NA LEI QUE REGE A CARREIRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUE DEVE SER OBSERVADA NO PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. JUROS E CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. REEXAME NECESSÁRIO DISPENSADO. (TJ-AL - APL: 00052108620098020001 AL 0005210-86.2009.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 14/07/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/07/2016)

A teor da Jurisprudência dominante, é de constatar que as vantagens permanentes e reiteradas integram os vencimentos do autor que dizem respeito aos serviços extraordinários, adicional noturno e de periculosidade, contudo, sobre este último, somente veio a ser pago pelo Município em junho/2017.

Dessa forma, vislumbro que o Município deve pagar as diferenças referente ao décimo terceiro salário do requerente, atinentes aos serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de periculosidade, tendo como marco a data de 09.05.2017, cujos valores deverão ser apurados por simples cálculo aritmético em inicial de cumprimento de sentença, tudo sendo corrigido monetariamente a partir do arbitramento, e juros legais a partir da citação

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)